Tribunal: TJSP
Processo: 1526252-97.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Denúncia imputando o crime de roubo duplamente circunstanciado ao réu – Sentença absolutória – Irresignação ministerial pleiteando a reversão do julgado para a condenação ao menos pelo crime de furto qualificado, operando-se a desclassificação – Possibilidade – Provas suficientes de materialidade e autoria do crime de furto qualificado – Divergência do depoimento da

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Denúncia imputando o crime de roubo duplamente circunstanciado ao réu – Sentença absolutória – Irresignação ministerial pleiteando a reversão do julgado para a condenação ao menos pelo crime de furto qualificado, operando-se a desclassificação – Possibilidade – Provas suficientes de materialidade e autoria do crime de furto qualificado – Divergência do depoimento da vítima justificável pelas circunstâncias do caso concreto – Negativa de autoria do réu que não se sustenta – Policiais militares que prenderam o réu próximo do bem subtraído, em circunstâncias que reforçam a subtração – Pena-base fixada no mínimo, a despeito do pleito ministerial – Reincidência específica que prepondera sobre a atenuante da menoridade relativa – Regime de cumprimento da pena privativa de liberdade que, embora fixado no semiaberto, excepcionalmente merece ser abrandado para o aberto, aplicando-se o artigo 387, §2o do CPP – Apelação ministerial PARCIALMENTE provida.